Tribunal: TCU
Processo: 000.405/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1226/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, 237, parágrafo único 250 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência deste acórdão ao representante e à Agência Nacional de Energia Elétrica; e em c) arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 169, V, e 250, I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC Processo 000.405/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Energia Elétrica (CNPJ 02.270.669/0001-29). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 1.3. Representante: Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. (CNPJ 07.989.360/0001-07). 1.4. Relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: George de Castro Júnior (16.203-OAB/CE), representando a empresa Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.